Tribunal: TJMT
Processo: 1006452-73.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006452-73.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARISA CRISTINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 008.820.171-60 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DA CANDIDATA – RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO– RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

A simples existência de Boletim de Ocorrência contra a candidata, bem como a existência de ação criminal originada dele com persecução penal interrompida pela renúncia, ainda que tácita, ao direito de representação, não afasta a idoneidade da participante no concurso, já que é produzida unilateralmente e não resulta em sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006452-73.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por Marisa Cristina Ferreira de Souza, para considerar a Apelada como recomendada/indicada na fase de Investigação Social, a fim de que retorne ao certame e participe das fases subsequentes.

O Apelante defende em seu recurso a ausência de ilegalidade na exclusão da candidata no certame, vez que foram descumpridas normas expressamente previstas no edital.
Alega que a exigência de a candidata não possuir registro criminal, tem por objetivo estabelecer as bases para conclusão acerca de ser ela merecedora, ou não, da confiança da Administração e da sociedade.

Contrarrazões da Apelada, pelo desprovimento do recurso (ID 35643984).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta pelo desprovimento do Recurso de Apelação e ratificação da sentença (Id. 99860498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1006452-73.2018.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada por Marisa Cristina Ferreira de Souza, para considerar a Apelada como recomendada/indicada na fase de Investigação Social, a fim de que retorne ao certame e participe das fases subsequentes.

Como se observa do acervo probatório, a eliminação da Apelada do certame se deu pelo fato de que ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais, de que trata o item 15.2.1 do Edital, prestou declaração falsa ao não informar a existência de boletim de ocorrência em seu desfavor.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao fato de a existência do Boletim de Ocorrência nº 2012.293719 seria suficiente a eliminar a candidata na investigação social.

Com efeito, é certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou a candidata.

A propósito:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - POSSE EM CARGO PÚBLICO - EXIGÊNCIA DO EDITAL CONSUBSTANCIADA NA APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE ESCOLARIDADE POR MEIO DA CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR - INFRINGÊNCIA A REGRA DO EDITAL - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 266 DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO.

O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. A súmula 266 do stj assegura que "o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

(N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).

Outrossim, o edital prevê que os candidatos serão desclassificados caso seja verificada conduta desabonadora, conforme item 15.4 do Edital nº 001/2016/SEJUDH, que assim dispõe:

"15.4. Caso seja constatada, e demonstrada, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato , sob aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, será declarada a CONTRAINDICAÇÃO do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso."

Ocorre que, não obstante a existência do boletim de ocorrência, o Termo Circunstanciado registrado com n° 6201-94.2012.811.0037 foi arquivado por restar caracterizada a renúncia tácita ao direito de representação.

Outrossim, o boletim de ocorrência pode ser lavrado por qualquer pessoa (unilateralmente), enquanto que a parte supostamente envolvida pode sequer saber deste documento.

In casu
, a vítima deixou de comparecer na audiência preliminar, resultando, por consequência, na renúncia tácita ao direito de representação.

Logo, revela-se descabida a desclassificação ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, assegurar a Apelada o direito de participar das demais etapas do certame.

Por todo exposto é possível concluir que a eliminação da Apelada é desproporcional, tendo em vista que se tratou de apuração de crime de menor potencial ofensivo com persecução interrompida pela renúncia tácita ao direito de representação.

O Superior Tribunal de Justiça entendeu em caso análogo que a eliminação, nesses termos, fere o princípio da presunção de inocência:

CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A eliminação de concurso público, amparada na verificação, na fase de investigação social, de que o candidato responde procedimento relativo a delitos de menor potencial ofensivo, sem sentença condenatória transitada em julgado, fere o princípio da presunção de inocência.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 132782 DF 2012/0029511-4, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 06/12/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2013)

A propósito, este Sodalício reconhece possibilidade do candidato continuar no certame, quando apesar do boletim de ocorrência, não sobrevém decisão condenatória:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO COM BASE PROCESSO CRIMINAL (AÇÃO CAUTELAR) NA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – EXISTÊNCIA DE PECULIARIDADE NA AÇÃO CAUTELAR, UMA VEZ QUE NÃO SE PRESTOU A PERQUIRIR SE OCORREU OU NÃO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –DIREITO DO CANDIDATO EM CONTINUAR PARTICIPANDO DO CERTAME – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Depreende-se, aparentemente, que a definição do que consistiria na fase do certame, trata-se de conceito aberto, sujeito, portanto, à discricionariedade da administração.

Entretanto, diante da adstrição da Administração ao princípio da legalidade, não poderia esta se afastar de preceitos constitucionais como o da presunção de inocência.

In casu, o Agravante foi desclassificado do concurso em razão de fatos lavrado no boletim de ocorrência em seu desfavor que culminou em um processo criminal na Vara Especializada de Violência Doméstica; porém, o caso concreto possui peculiaridades, pois, ao compulsar a sentença proferida nos autos do processo cautelar, verifica-se que fora proferida com base em Juízo de probabilidade do direito. E conforme exarado pelo Juízo de 1º Grau, a ação cautelar não se prestou a perquirir a existência ou não da violência doméstica, limitando-se a analisar a presença de indícios da prática do ato.

Desse modo, conclui-se que os fatos apurados pela IBADE, por si só, não ensejam gravidade suficiente para justificar a eliminação do candidato, que poderá se dar a qualquer tempo, finalizada a ação pendente de julgamento.

(N.U 1000528-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE PENITENCIÁRIO - SEJUDH - CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – ARTIGO 5º, LVII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS DO CERTAME ATENDIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mera existência de boletim de ocorrência não é apta a excluir o candidato do certame, uma vez que inexiste tal previsão no Edital, bem como afronta à presunção de inocência estampada no artigo 5º, LVII da CF.

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1002952-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Com essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e
RATIFICO
a sentença em Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022